Tribunal: TJMT
Processo: 1019293-42.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019293-42.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALICE DE LIMA BRAGA - CPF: 488.569.161-34 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. PEDIDO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NÃO APRECIADO. SENTENÇA PROFERIDA SEM REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Banco
Daycoval
S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Alice de Lima Braga, reconhecendo a abusividade da cobrança de tarifas bancárias e determinando a restituição dos valores pagos indevidamente.

2.
O embargante sustenta a existência de nulidade processual, ao argumento de que não celebrou o contrato objeto da lide, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Alega, ainda, que a parte autora requereu o aditamento da petição inicial para inclusão da instituição financeira correta, sem que tal pedido fosse apreciado, resultando na prolação de sentença de improcedência sem a citação da empresa efetivamente responsável pelo contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a ocorrência de nulidade processual em razão da ilegitimidade passiva do embargante; e

(
ii
) definir se a
ausência de apreciação do pedido de aditamento da petição inicial comprometeu a regularidade do feito, ensejando a anulação dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública e deve ser analisada em qualquer fase processual, especialmente quando há elementos nos autos que evidenciem a inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

5. A ausência de apreciação do pedido de aditamento da petição inicial, somada à manutenção do Banco
Daycoval
S.A. no polo passivo sem qualquer comprovação de relação contratual, configura vício processual insanável.

6. A sentença proferida sem a regularização do polo passivo implica cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a sua anulação, bem como dos atos processuais subsequentes ao requerimento de aditamento.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade absoluta dos atos processuais quando há ausência de citação válida ou quando não há regular formação da relação processual, em observância aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos para anular o julgamento anteriormente proferido e, em razão da nulidade absoluta verificada, declarar a nulidade da sentença e de todos os atos processuais subsequentes ao pedido de aditamento da petição inicial, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento:
“
1.

A ausência de apreciação do pedido de aditamento da petição inicial, quando essencial para a correta formação do polo passivo, configura nulidade absoluta do feito.

2
.
A ilegitimidade passiva do réu, se constatada a qualquer tempo, impõe a anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 17, 282, 485, VI.

Ju
risprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1998603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.06.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2088266/PB, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 19.09.2022; TJ-MT, Apelação Cível 1003222-59.2023.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face de acórdão proferido por esta c. Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ALICE DE LIMA BRAGA
,
alegando
omissão e erro material
ao ser
condena
do
em relação a um contrato bancário que, segundo sustenta, não teria sido por ele celebrado, mas sim por outra instituição financeira, qual
seja,

Aymoré
Crédito Financiamento Investimento S/A.

Aduz o embargante que não há vínculo jurídico entre as partes nos autos, o que resultaria em vício insanável no julgamento, uma vez que a instituição financeira condenada não figura como parte legítima para responder ao feito.

Requer o acolhimento dos declaratórios para anular o julgamento
, declarando-se nulos os atos processuais realizados anteriormente e determinando a alteração de cadastro do polo passivo.

Intimado, a parte embargada defendeu que não há nulidade no julgado, defendendo que
impõe-se
, no caso, tão somente a correção do polo passivo, para condenar a
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO
INVESTIMENTO S/A (Id.
272129372
)

O recurso é tempestivo (Id.
269764784
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Partindo de tais premissas, da detida análise dos
aclaratórios
manejados pelo Banco
Daycoval
S.A., vejo que usa oposição comporta acolhimento.

Do julgado recorrido, extrai-se a seguinte ementa
(Id.
268395266
)
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO, CADASTRO E SEGURO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ALICE DE LIMA BRAGA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se discutia a legalidade da inclusão de tarifas de registro de contrato, cadastro e seguro no montante financiado. Alega a apelante que tais cobranças são abusivas, geram onerosidade excessiva e não deveriam integrar o financiamento, requerendo sua exclusão, o recálculo das parcelas e a restituição dos valores indevidamente pagos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se as tarifas de registro de contrato, cadastro e seguro
cobradas
pelo banco configuram abusividade e onerosidade excessiva; e

(
ii
) estabelecer se há direito à repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A cobrança da tarifa de cadastro, ainda que válida em tese, não pode ser imposta em valores excessivos e desproporcionais, sob pena de configurar abusividade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
REsp
1.255.573/RS, Tema 618).

4. A tarifa de registro do contrato somente é permitida se corresponder a serviço efetivamente prestado e se seu valor não for excessivo, cabendo o controle judicial da onerosidade (STJ,
REsp
1.578.553/SP, Tema 958).

5. A inclusão de seguro sem comprovação de que sua contratação foi voluntária e benéfica ao consumidor também caracteriza prática abusiva, violando o princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

6. A cobrança indevida de valores em contratos bancários enseja a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), salvo prova de engano justificável, ônus que incumbia ao banco e que não foi demonstrado nos autos.

7.
manutenção
das tarifas indevidas no contrato desequilibra a relação contratual em favor da instituição financeira, impondo ao consumidor encargos que deveriam ser suportados pelo próprio fornecedor do serviço, contrariando os princípios da equidade e da transparência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de tarifas bancárias deve ser expressamente pactuada e corresponder a serviços efetivamente prestados, sendo abusiva quando imposta em valores excessivos que onerem desproporcionalmente o consumidor.

2. A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando há cobrança indevida sem comprovação de engano justificável.

3. Nos contratos bancários regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade das cobranças e a inexistência de abusividade ou vantagem excessiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
.
6º, V
; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º, III; 54, §§ 3º e 4º. CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ,
REsp
1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Segunda Seção, j. 28.08.2013 (Tema 618); STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 12.

Do cotejo dos autos, verifica-se a existência de fundada dúvida quanto à regularidade da constituição da relação processual, uma vez que os documentos acostados indicam que o contrato objeto da demanda não foi celebrado com o
Banco
Daycoval
S/A
, mas, sim, com
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A
.

No ajuizamento da demanda, a autora indicou como parte demandada o ora embargante,
Banco
Daycoval
S/A
(Id. 256149176), juntando, como comprovação da relação jurídica, a CCB nº 14-1241492/22. Regularmente citado,
o banco arguiu preliminar de ilegitimidade passiva
, sustentando a inexistência de vínculo contratual com a autora e
destacando que o contrato anexado aos autos teria como emitente terceiro estranho à relação processual
(Id. 256149193).

Posteriormente,
a autora
peticionou nos autos
requerendo o aditamento da petição inicial
, alterando o demandado para
o
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A e juntando cópia do Contrato nº 510387632, no qual consta a Sra. Alice de Lima Braga como contratante (Id. 256149199).

Não obstante o pedido expresso, o Juízo
a quo
deu prosseguimento ao feito sem se manifestar sobre o requerimento. Após intimação para especificação de provas, a autora reiterou seu pedido, apontando a ausência de apreciação do pleito de aditamento (Id. 256148704).
Ainda assim, sobreveio sentença de improcedência do pleito autoral
, sem que houvesse a devida retificação do polo passivo, apesar da constatação da juntada de contrato diverso daquele originalmente indicado na exordial (Id. 256148707).

A autora interpôs recurso, contudo, sem abordar a ilegitimidade passiva do embargante (Id. 256148709). O Banco
Daycoval
S/A, por sua vez, apresentou contrarrazões, mas também deixou de reiterar sua preliminar de ilegitimidade passiva, limitando-se a arguir violação ao princípio da
dialeticidade
recursal (Id. 256148711), resultando no acórdão ora embargado.

Diante desse contexto, resta evidente o vício processual, impondo-se a anulação tanto do julgamento proferido quanto da sentença exarada pelo Juízo
a quo
, haja vista a total inobservância ao pedido de aditamento à petição inicial formulado pela autora.

Outrossim
, verifica-se que o processo tramitou sem que a empresa
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A fosse citada para integrar a lide e exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa na fase de conhecimento. A manutenção de sua condenação, conforme pretendido pela parte autora, configuraria violação a garantias constitucionais fundamentais que norteiam o ordenamento jurídico pátrio.

Dessa forma, impõe-se a anulação de todos os atos processuais praticados após o pedid
o de aditamento, garantindo-se a citação da instituição financeira realmente demandada e o
regular processamento da demanda.

Aliás, nesse sentido, cito julgados do c. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E
MORAIS .
DEFEITO NO SERVIÇO. PROVAS JUNTADAS PELO AUTOR QUE INTEGRARAM A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA
MANIFESTAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO
E AMPLA DEFESA
. PREJUÍZO DEMONSTRADO. SENTENÇA ANULADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Ação de indenização.
2. Configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV da CF/88, a ausência de intimação adequada do réu para se manifestar sobre os documentos juntados pela parte contrária, e que integraram a fundamentação da dec
isão, como na presente hipótese
.
3. Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1998603 SP 2021/0319785-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2022)
(
g.n
).

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. AÇÃO DE DESPEJO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INTEGRAÇÃO DO RÉU NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. SUPRIMENTO DO VÍCIO. IMPOSSIBIL
IDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.
1
. A ausência de citação do réu na fase de conhecimento
não pode ser suprida pela citação promovida em cumprimento de sentença

provisório, ante a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. No caso, o Tribunal de origem, apesar de ter reconhecido a nulidade da citação por edital na fase de conhecimento, entendeu que o vício foi suprido pela citação do réu
em ?autos
suplementares, constituídos para a execução provisória do título
judicial .
3. Agravo interno improvido.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2088266 PB 2022/0069857-1, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2022)
(
g.n
).

Em linhas semelhantes, é a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CREFISA –
PROCEDÊNCIA DA DEMANDA
–
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA RÉ
– ATO ESSENCIAL –
NULIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA CASSADA –
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A ausência de citação do réu gera a nulidade absoluta do processo pelo manifesto prejuízo à defesa
,
sendo medida impositiva a desconstituição da sentença
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003222-
59.2023 .
8.11.0037, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024)
(
g.n
)

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
– NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – DECRETAÇÃO DA REVELIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
–
CASSAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA
– ANÁLISE DO MÉRITO DOS APELOS PREJUDICADA.
Deve ser desconstituída a sentença recorrida,
pelo Julgador de Segundo Grau de jurisdição,
quando ficar demonstrado que não houve citação válida no processo, configurando, portanto, cerceamento de defesa
. Desconstituída a sentença recorrida, deve o feito ser remetido ao Juízo singular, para prosseguimento.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001701-
35 .
2017.8.11.0093, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2024)

Assim
, sendo incontroversa a ausência de relação jurídica entre a autora e o Banco
Daycoval
S/A, e tendo sido formulado pedido de aditamento para inclusão de
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A na lide, com a juntada de contrato demonstrando o vínculo obrigacional, evidencia-se a ausência de apreciação adequada do referido requerimento, circunstância que comprometeu o regular desenvolvimento do feito.

Diante disso, impõe-se a declaração de nulidade
da sentença e
de todos os atos processuais praticados após o pedido de aditamento, com o consequente retorno dos autos à origem para o devido processamento da demanda.

Ante o exposto
,
constatada a presença de vícios insanáveis no caso em análise,

ACOLHO
os Embargos de Declaração

opostos pelo

BANCO DAYCOVAL S/A

para
anular o julgamento
anteriormente proferido (Acórdão de Id.
268395266
)
.

Em observância aos efeitos translativos dos recursos e diante da nulidade absoluta verificada no curso da demanda,
DECLARO NULA A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM
, bem como todos os atos processuais subsequentes ao pedido de aditamento à petição inicial (Id. 109292244 –
PJe
de origem).
DETERMINO
, assim,
o retorno dos autos à instância de origem para apreciação do pedido e regular tramitação do feito
.

Anulada a sentença, s
em honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025